Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. LEGALIDADE.
1. O valor atribuído à causa deve estar em conformidade com o proveito econômico resultante do eventual acolhimento do pedido inicial.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultarem em valor irrisório.
3. O legislador definiu de forma objetiva parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, de forma que descabe afastá-los com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil
5. Apelação parcialmente provida.